Tribunal: TJMT
Processo: 1047879-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047879-11.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EMBARGADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
– ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA TRABALHADA PELO EMBARGANTE – OCORRÊNCIA - OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Presente o erro material apontado pelo embargante em relação ao valor da causa trabalhada pelo ora embargante, o v. acórdão deve ser corrigido a fim de consignar que o valor correto da causa atualizado importa em
R$ 566.508,46, devendo ser mantido o arbitramento dos honorários em 2% sobre o valor da causa atualizado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 211192659), objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 206171177, proferido nos recursos de apelação cível, o qual desproveu ambos os recursos para manter a sentença que:
“[...] julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC/15, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

(ID 206171169)

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação aos artigos 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e 85, §2o e §20, do CPC/15, eis que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Alega que houve erro material quando do lançamento do valor da causa atualizado do processo n.o 0002367-04.2006.8.11.0002, objeto do arbitramento, pois o valor atualizado da causa importa em R$ 566.508,46; e o acórdão prolatado consignou como valor da causa atualizado o valor de R$ R$56.508,46, mantendo o quantum módico arbitrado na sentença de R$ 6.500,00.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os vícios apontados, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o, 10o e 20, todos do art. 85 do CPC, em especial, considerando o correto valor atualizado da causa, equivalente a R$ 566.508,46.

Contrarrazões (ID 212724223), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

In casu
, constata-se que, na verdade, ocorreu erro material no v. acórdão de ID 206171173, pois constou
que o valor da causa trabalhado pelo ora embargante em
R$ 56.508,46
, porém, o valor da causa correto importa em
R$ 566.508,46.

Desse modo, tendo em vista que o processo n.o 0002367-04.2006.8.11.0002, objeto do arbitramento, possui o valor atualizado da causa equivalente a R$ 566.508,46, deve ser mantido o arbitramento em 2% sobre o valor da causa atualizado, o qual importa em R$ 11.330,16, motivo pelo qual neste ponto deve ser acolhido parcialmente o recurso do ora embargante para dar parcial provimento à apelação a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados em 2% sobre o valor da causa atualizado (R$ 566.508,46).

No que diz respeito à omissão
em relação aos artigos 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e 85, §2o e §20, do CPC/15, sem razão o embargante,
uma vez que o v. acórdão foi devidamente fundamentado em relação ao valor dos honorários arbitrados.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os
embargos de declaração
apenas para sanar o erro material apontado para constar como valor da causa atualizado
R$ 566.508,46, devendo ser mantido o arbitramento em 2% sobre o valor da causa atualizado.-

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024